Tribunal: STF
Processo: MS 37638
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Mandado de Segurança, distribuído para mim por prevenção (HC 166.493/SP), objetivando garantir ao impetrante S.V.P. o acesso ao voto-vista proferido pelo Min. RIBEIRO DANTAS, no AgRg no AREsp 1.689.516/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Segundo a inicial, o impetrante foi denunciado e pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 29 e o art. 62, I, todos do Código Penal (processo-crime n. 0004458-89.2015.8.26.0372, que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Monte Mor, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 
    A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi improvido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foram opostos Embargos de Declaração, que foram conhecidos, porque tempestivos, e rejeitados.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que não foram admitidos pela Presidência da Sessão de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa, então, interpôs Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário.
    No Agravo em Recurso Especial, o Relator, Min. FELIX FISCHER, por decisão monocrática, conheceu do Agravo "para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento". 
    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, que teve o seu julgamento iniciado no dia 18 de agosto de 2020 pela Quinta Turma do STJ, oportunidade em que o Relator, Min. FELIX FISCHER, votou negando provimento ao Agravo Regimental. Segundo descrito na inicial, a sessão de julgamento foi acompanhada virtualmente pela advogada Laura Soares de Godoy (OAB/SP 354.595). Após o voto do Relator, Min. FELIX FISCHER, pediu vista antecipada o Min. RIBEIRO DANTAS. 
    O julgamento foi retomado no dia 20 de outubro de 2020 e, de acordo com a inicial, acompanhado virtualmente pelo advogado Rodrigo Senzi Ribeiro de Mendonça (OAB/SP 162.093). Na ocasião, conforme noticiado na inicial, o Min. RIBEIRO DANTAS "indicou a elaboração de um voto-vista com fundamentação diversa daquela constante do voto do Eminente Relator" e que "se absteve de ler o conteúdo da sua decisão na sessão porque sua conclusão final, no tocante ao resultado, ia ao encontro daquele indicado na decisão do Eminente Relator".
    Entretanto, quando o acórdão do AgRg no AREsp 1.689.516/SP foi publicado, a defesa não teve acesso ao voto-vista do Min. RIBEIRO DANTAS. Tal fato motivou a oposição de Embargos de Declaração, buscando "apenas e tão somente acesso ao conteúdo do voto-vista do Eminente Min. Ribeiro Dantas, na medida em que este, segundo as palavras do próprio Ministro proferidas na sessão de julgamento, apesar de convergir com o voto do relator em relação ao resultado, apresentava fundamentação distinta.".
    Os Declaratórios foram conhecidos, porque tempestivos, e rejeitados, nos termos da seguinte ementa:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, o que não ocorreu.
    II - Na espécie, a decisão embargada proferida pela eg. Quinta Turma restou unânime, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de fl. 1867, assim, consoante o artigo 101, do RISTJ, subscreve o acórdão o relator que o lavrou, não havendo qualquer omissão.
    Embargos de declaração rejeitados.
    Assim, tendo em vista que o acórdão publicado não trouxe "divergência de fundamentação utilizada no voto-vista do Eminente Min. Ribeiro Dantas, a qual, como já ressaltado, foi expressada por S. Excia. na sessão de julgamento" e o "impetrante tem direito líquido e certo de conhecer não apenas o resultado do julgamento, mas também a fundamentação empregada pela decisão judicial. E se esta fundamentação é divergente no tocante aos votos proferidos pelo órgão colegiado, ainda que venha a culminar com um mesmo resultado, é direito dele ter ciência dessa fundamentação distinta, até porque isso pode influenciar na sua situação processual", a defesa busca, por meio desta ação mandamental, "preservar seu direito líquido e certo de acesso ao conteúdo integral da fundamentação que levou ao indeferimento do agravo regimental em sede de Recurso Especial, onde se discutiu relevante questão jurídica atinente à inserção de prova ilícita nos autos da ação penal.".
    Requer, portanto, "a concessão do presente MANDADO DE SEGURANÇA com vistas a garantir ao impetrante, através de seus defensores constituídos, o acesso ao voto-vista proferido pelo Eminente Min. Ribeiro Dantas na sessão de julgamento da Colenda 5ª Turma do dia 20.10.20, o qual, embora seja convergente ao voto do relator em relação ao resultado, dele divergiu no tocante à fundamentação".
    É o relatório. Decido.
    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, a competência originária da CORTE para apreciar mandado de segurança está circunscrita aos casos em que apontado como autoridade coatora o Presidente da República, a Mesa do Senado ou da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União ou o próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    No caso em tela, o presente mandado de segurança objetiva garantir ao impetrante S.V.P. o acesso ao voto-vista proferido pelo Min. RIBEIRO DANTAS, no AgRg no AREsp 1.689.516/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    Deste modo, não há como se conhecer da presente ação mandamental, uma vez que o caso não se subsume a qualquer das hipóteses taxativas previstas no rol do mencionado art. 102, I, d, da Constituição Federal.
    A propósito, a jurisprudência da CORTE firmou entendimento pacífico no sentido de que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem competência para apreciar mandado de segurança impetrado contra atos emanados de outros Tribunais, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça (MS 37.579/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/12/2020; MS 37.309 TP/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/08/2020; MS 37.122/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/05/2020; MS 37.070/BA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/04/2020; MS 36.999/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 25/03/2020; MS 36.831/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/12/2019 e MS 21.018/DF, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, Tribunal Pleno, DJ de 03/08/1990), do Tribunal Superior Eleitoral (MS 37.584/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/12/2020; MS 36.715/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 07/10/2019; MS 36.521/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/08/2019; MS 32.964/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 23/05/2014 e MS 31.847/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 05/02/2013), do Tribunal Superior do Trabalho (MS 37.453 ED/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/11/2020; MS 36.755 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020; MS 37.390/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/09/2020 e MS 37.108/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/05/2020), do Superior Tribunal Militar (MS 36.751/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/10/2019; MS 35.488/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 05/02/2018; MS 34.736/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/04/2017 e MS 34.204/GO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 23/05/2016), dos Tribunais Regionais Eleitorais (Rcl 14.566 AgR/PI, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 04/05/2015 e MS 32.904/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 06/05/2014), dos Tribunais Regionais Federais (MS 37.362/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/09/2020), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal (MS 37.543/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; MS 37.146 MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/05/2020; MS 37.007/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 31/03/2020; MS 36.953/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/02/2020 e MS 36.647/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/09/2019).
    Tal entendimento está consolidado na Súmula 624, da CORTE, que dispõe: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais".
    Assim, a matéria não admite discussão mínima.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO. Assim, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que analise como entender de direito, em observância ao art. 105, I, b, da Constituição Federal.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    À Secretaria para, oportunamente, certificar o trânsito em julgado.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente